Tribunal: CARF
Processo: 10675.720304/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720304/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NATOMIR BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720304/2011-79
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 13/17 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$9.024,34, sendo R$4.497,11 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008,
apresentada à RFB, em 30/04/2008 – fl. 37, a qual consta apensada a fls. 37/42 e cujo
resultado era de imposto a pagar de R$1.885,60. Consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 15 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$21.124,64, com
IRRF de R$633,74, conforme justificativa a seguir:
O contribuinte não ofereceu à tributação os valores recebidos em decorrência de ação
da Justiça Federal, no montante de R$21.124,64 (IRRF = 633,74).
Cientificado(a) da exigência, em 29/10/2010 – fl. 33, o(a) interessado(a) apresentou, por
meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fl. 10, a impugnação de fls.
2/9, instruída com os elementos de fls. 18/32. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando:
1) os rendimentos recebidos acumuladamente referiram-se a diferenças de
aposentadoria, relativos ao período de 12/1998 a 09/2005;
2) a incidência do imposto de renda deveria ser calculada a cada mês a que se referem
as diferenças de aposentadoria e não ao único mês em que foi feito o pagamento, já que
acarreta um aumento da alíquota e consequentemente do tributo apurado;
3) o art. 12 da Lei no 7713/1988 prevê que o imposto de renda é devido quando o valor
se tornar disponível ao contribuinte; já o Decreto no 85.450/1980 que aprovou o
regulamento para cobrança e fiscalização do IR, em seu art. 521, considerou que os
rendimentos pagos acumuladamente serão considerados nos meses a que se referirem;
diz que essa antinomia se resolve pela exegese: “o primeiro disciplina o momento da
incidência; e o segundo, o modo de calcular o imposto”; nesse sentido cita decisão do
STJ;
4) o assunto está tão pacificado que a PGFN publicou o AD no 1/2009 que autoriza a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações
judiciais que tratem do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, transcrito;
5) em face da apuração ter sido feita de forma incorreta, deve ser cancelado o
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) tempestividade do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a prescrição da cobrança do crédito tributário e a aplicação da
tabela progressiva sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

De acordo com o despacho de fl. 98, a impugnação é tempestiva e por reunir os demais
requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Invoca o contribuinte o Decreto no 85.450/1980 - RIR/1980 e a existência de Ato
Declaratório da PGFN com o entendimento de que o Imposto de Renda sobre
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial deveria ser
calculado a cada mês a que se referem as diferenças de aposentadoria de seu esposo
falecido, ou seja, em cada um dos meses do período de 12/1998 a 09/2005, e não ao
único mês em que foi feito o pagamento.
Cumpre deixar claro, de pronto, que é completamente inoportuno ter o impugnante
recorrido ao Decreto no 85.450/1980 - RIR/1980 haja vista que as regras nele constantes
já foram de muito superadas, isso pelo Decreto no 1.041/1994 – RIR/1994 que revogou
as disposições lá contidas. Este, por sua vez, foi revogado pelo Decreto no 3.000/1999 –
RIR/1999 que é o atualmente em vigor.
Ultrapassada a questão, cabe destacar que o fato gerador do imposto de renda está
definido no art. 43 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -
RIR/1999, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Assim, as diferenças de rendimentos recebidas em processos judiciais são tributáveis, na
forma preconizada nos artigos reproduzidos acima. Ressalte-se que a regra geral é a
tributação na fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses de isenção estão
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

expressamente enumeradas no art. 6o, da Lei 7.713/1988 e alterações posteriores e não
alcançam os rendimentos aqui em discussão.
Quanto à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, registre-se que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. (...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Ato Declaratório PGFN no 01, desde que
solicitado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do IRPF da época, o IRPF
sobre os rendimentos recebidos cumulativamente passaria a ser calculado pelo regime
de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral
destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade dos mesmos pela falta de repercussão geral
do objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável
para mudança da jurisprudência.
Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer
das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do
IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que,
a partir desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na
fonte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 já transcritos neste voto. Volta, por este motivo, a
viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir:
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário de 2007, deve ser considerado correto o lançamento que considerou
tributável no exercício 2008 os rendimentos decorrentes de Ação Judicial, submetendo-
os à aplicação das alíquotas da tabela progressiva anual vigente para o ano calendário de
2007.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

Acerca de julgados judiciais trazidos aos autos, vale dizer que a extensão administrativa
dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal decisão se refira especificamente à
inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal que esteja em
litígio. Não é o caso da citação aqui trazida pelo impugnante, a qual, em face da
inexistência de ato do Secretário da Receita Federal, podem funcionar, tão somente,
como elemento de ilustração e consulta, não podendo ser estendida genericamente a
outros casos, pois se aplica sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas
naquele litígio.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE.
Heimar Rezende Marcello
AFRFB - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.137 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720304/2011-79

Fl. 131
DF CARF MF
Original